Tribunal: TJDFT
Processo: 0723175-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723175-39.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO PAULO SILVA ADOLFO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, EDYWIN DE ARAUJO RIBEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO PAULO SILVA ADOLFO contra decisões exaradas pela MMa Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação Anulatória c/c Cominatória no 0716213-77.2024.8.07.0018, proposta em desfavor de TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA e de EDYWIN DE ARAÚJO RIBEIRO. Nos termos das decisões recorridas (IDs 233564832 e 236205956 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, por considerar desnecessária a sua dinamização e por não se tratar de ação que envolve relação de consumo, bem como estar configurada preclusão em relação ao pedido de produção de prova pericial. Em suas razões recursais, o agravante afirma que a d. Magistrada de primeiro grau deixou de levar em consideração o fato de que o cabimento da inversão do ônus da prova havia sido reconhecido nos autos do Agravo de Instrumento no 0739100-12.2024.8.07.0000 interposto contra a decisão denegatória de tutela de urgência. Assevera que não estaria configurada preclusão a respeito da decisão saneadora pela qual foi indeferida a inversão do ônus da prova, porquanto foi apresentado pedido de esclarecimentos, na forma prevista no § 1o do artigo 357 do Código de Processo Civil. Aduz que deve ser deferida a produção da prova pericial, uma vez que o laudo de avaliação do imóvel apresentado pela TERRACAP – COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA nos autos do processo originário não se mostra idôneo para satisfazer as exigências do edital de licitação. Com base nesses argumentos, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a inversão do ônus da prova e para que seja deferida a produção da prova pericial. A título de provimento definitivo, postula a confirmação da tutela vindicada em caráter provisório. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 208906260 do processo de origem). É o relatório. Decido. Da análise do recurso, constata-se que o agravo de instrumento interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão se consubstancia na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo prévio exercício da faculdade. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] tece as seguintes considerações Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. Ada Pellegrini Grinover[2] destaca que os prazos recursais não apenas são contínuos, como ainda peremptórios: a interposição do recurso dentro do prazo representa um ônus para o recorrente, sendo certo que a intempestividade acarreta preclusão temporal, levando ao não conhecimento da impugnação. Da análise dos autos, observa-se que, em relação ao pedido de reforma da decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, encontra-se configurada a preclusão temporal, uma vez que o agravante não interpôs agravo de instrumento no momento oportuno, limitando-se a requerer a prestação de esclarecimentos a respeito da questão decidida. É certo que o Código de Processo Civil faculta à parte requerer a apresentação de esclarecimentos a respeito da decisão saneadora (artigo 357, § 1o). No entanto, quando a decisão saneadora envolve a análise de matérias passíveis de impugnação por agravo de instrumento, a inércia da parte quanto à interposição do recurso cabível acarreta a preclusão acerca da questão decidida. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta egrégia Corte de Justiça: APC no 0705994-07.2021.8.07.0019 (8a Turma Cível, Relator Desembargador Eustáquio de Castro, Acórdão 1960761, data de julgamento: 28/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025); AGInt no 0723900-62.2024.8.07.0000 (6a Turma Cível, Relator Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, Acórdão 1931279, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024); APC no 0702525-41.2020.8.07.0001 (1a Turma Cível, Relator Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, Acórdão 1817073, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 29/02/2024). Consoante entendimento firmado por este egrégio Tribunal de Justiça, o pedido de esclarecimentos referentes à decisão saneadora não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal, por não figurar entre os meios legais de impugnação às decisões judiciais (Acórdão 1836178, 0748404-69.2023.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 11/04/2024). No caso em apreço, após a intimação a respeito do teor da decisão saneadora, o agravante se limitou a formular pedido de esclarecimentos quanto ao cabimento da inversão do ônus da prova e a sustentar a necessidade de produção de prova pericial (ID 235788744 do processo originário). De fato, encontra-se caracterizada a preclusão temporal no caso em exame, tendo em vista que o agravante deixou de impugnar, no prazo legal, a decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova, o que torna inviabilizado o conhecimento do agravo de instrumento quanto a este ponto. No que se refere à necessidade de produção de prova pericial, a questão decidida não é passível de impugnação por agravo de instrumento, porquanto não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Consoante já assinalado, o agravo de instrumento ora em apreço é manifestamente inadmissível, uma vez que caracterizada a preclusão acerca do pleito de inversão do ônus da prova e o não cabimento do recurso quanto ao indeferimento do pedido de produção de prova pericial. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 12 de junho de 2025 às 12:19:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________ [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. [2] GRINOVER, Ada Pellegrini; BRAGA, João Ferreira. Um estudo de teoria geral do processo: admissibilidade e mérito no julgamento dos recursos. In: Revista de Processo, ano 39, vol. 227,. Janeiro/2014, p. 193.